Tribunal: STF
Processo: HC 216056
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco das Chagas Monteiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DE ALTA PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PRESENTE. INEVIDENTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 



    1. Diante do entendimento adotado pela instância a quo no sentido de que há indícios suficientes do envolvimento do recorrente em organização criminosa de alta periculosidade, fundamentada está a decretação da custódia cautelar, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade se a dita organização permanece em atividade e não há qualquer elemento a demonstrar eventual e efetivo desligamento. Precedentes.



    2. Recurso em habeas corpus improvido.



    (RHC 160.841, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude da inidoneidade dos fundamentos que a decretaram e, ainda, do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que tange ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que tanto o acórdão impugnado quanto as instâncias ordinárias, não apreciaram a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    Registro, de outro lado, no que se refere ao pleito remanescente, que não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora atacado:



    No caso, foi exaustivamente destacado pela instância a quo que há indícios de que os representados integram organização criminosa, bem como possuem vínculo associativo duradouro e permanente para o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (fl. 88), tratando-se de investigados ligados a organização criminosa altamente perigosa, atuante em praticamente todas as regiões do país, sendo conhecida como a maior facção criminosa do Brasil (fl. 89), não existindo nenhum elemento que demonstre que ele [o recorrente] tenha se desligado do referido grupo, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece com forte atuação em todo o Estado do Ceará, mesmo após a prisão de dezenas de participantes (fl. 208). 



    Assim, não se evidencia a apontada necessidade de revogação da custódia cautelar imposta ao recorrente. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa e, ainda, a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Suposta participação em organização criminosa. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 208.452 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    [...] 



    2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga.



    3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (HC 206.241 AgR, de minha relatoria)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 



    1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos.



    [...] 



    3. Ordem denegada.



    (HC 102.164, ministra Cármen Lúcia)



    Registro, por fim, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, que a presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    3. Em face do exposto, , indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator